Tribunal: STF
Processo: ARE 1469993
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos os quais objetivam rever decisão que inadmitiu os recursos extraordinários interpostos em face do acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 29, p. 1-8):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, ADMITIDO NO PÓLO ATIVO TAMBÉM O DETRO/RJ, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CONTRA 108 EMPRESAS PERMISSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, MAS DESMEMBRADAS, E, NO CASO, CONSTANDO COMO RÉU, EXPRESSO SÃO FRANCISCO LTDA, OBJETIVANDO "a declaração de nulidade de todos os instrumentos delegatórios outorgados no decorrer dos anos sem a observação do procedimento licitatório previsto em lei, do 'contrato de adesão' firmado no decorrer de 1998 ente DETRO/RJ e a PERMISSIONÁRIA, assim como das linhas de ônibus que continuaram em operação por força da Lei Estadual n" 2.831/1997" e a "condenação do DETRO/RJ na obrigação de fazer consistente em realizar a competente licitação para delegação, mediante concessão ou permissão, das linhas do serviço público de transporte coletivo intermunicipal de passageiros por ônibus que atualmente estão sendo exploradas pela PERMISSIONÁRIA demandada no presente feito, no prazo a ser lixado por este r. Juízo como sendo o necessário à realização dos levantamentos e avaliações indispensáveis à organização da licitação, obedecendo esta ao que determinam as Leis Federais n's 8.666/1993 e 8.987/1995, Lei Estadual nº 2.831/1997 e outras aplicáveis, inclusive a Constituição do Estado do Rio de Janeiro de 1989 e a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, salvo se o réu desejar prestar diretamente o serviço", além da condenação em ônus sucumbenciais. 



    A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, EM SUA FUNDAMENTAÇÃO, EXPÕE "assim, considerando que todas as concessões de serviços públicos outorgados sem licitação na vigência da Constituição de 1988 foram extintas, conforme art. 43 da Lei Federal nº 8.987/95, é no todo ilegal o dispositivo de lei estadual que contraria tal comando geral e prevê a prorrogação automática das atuais permissões, por novo período de 15 anos, prorrogáveis uma única vez”. 



    Reconhecida a inconstitucionalidade incidental do art. 6º da Lei 2.831/97, que serviu de fundamento para a prorrogação do contrato de permissão de serviço público, sem licitação, além do seu vício de legalidade, frente à norma geral federal (art. 42, §2° da Lei 8.987/95), o que se tem por consequência é a absoluta nulidade do respectivo contrato, cuja declaração se impõe." 



    E POR FIM CONSTA DO DISPOSITIVO SENTENCIAL: "julgo procedente o pedido para declarar a nulidade do contrato de prorrogação de permissão de serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiro celebrado com a ré, concedendo o prazo máximo de 1 ano, a contar do trânsito em julgado, para que se realize a licitação das respectivas linhas, momento em que cessam os efeitos do contrato retro citado. Condeno a ré no pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% do valor da causa." APELAM AS PARTES. 



    O PRIMEIRO APELANTE, O RÉU, EXPRESSO SÃO FRANCISCO LTDA, SUSCITA PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, CERCEAMENTO DE DEFESA, FATO OU DIREITO SUPERVENIENTE NÃO CONSIDERADO NO JULGADO, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, ERRO DE PROCEDIMENTO, IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ALEGA PRESCRIÇÃO E AUSÊNCIA DE AMPARO JURÍDICO PARA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS, ALÉM DE NEGAR QUALQUER VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE.



    ACRESCENTA QUE É VEDADO, NO CASO CONCRETO, A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    APELO DO DETRO/RJ, EM QUE POSTULA que "seja deferido o início imediato do procedimento licitatório, com a publicação do acórdão confirmatório da sentença, facultando-se ao réu ora recorrido a sua participação no certame; alternativamente, que seja reduzido o prazo concedido na sentença, sendo estabelecido o prazo de 1 mês do trânsito em julgado para que se dê início ao procedimento licitatório." O MINISTÉRIO PÚBLICO, TERCEIRO APELANTE, REQUER A REFORMA DO JULGADO, "para o fim de determinar que a licitação seja iniciada de Imediato e concluída no prazo de um ano, contado da publicação da decisão da presente apelação, sob pena de multa diária, no valor que venha a ser arbitrado por este douto Colegiado." 



    POR PRIMEIRO, SERÁ EXAMINADO O RECURSO DO RÉU, EXPRESSO SÃO FRANCISCO LTDA, CUJAS PRELIMINARES SÃO REJEITADAS, EXCETO A QUE ARGUI DESCONSIDERAÇÃO PELA SENTENÇA DE FATO OU DIREITO SUPERVENIENTE, A QUAL SERÁ EXAMINADA AO FINAL, E QUE CONSISTE EM ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL INTRODUZIDA PELA LEI N° 11.445/2007 NA LEI N° 8.987195, NO QUE TOCA À POSSÍVEL INDENIZAÇÃO PELOS INVESTIMENTOS REALIZADOS E NÃO AMORTIZADOS NA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS EXTINTOS PELA LEI N° 8.987/95, MODIFICAÇÕES EDITADAS DEPOIS DA RESPOSTA DO RÉU, MAS ANTES DA SENTENÇA, E POR ELA NÃO CONSIDERADAS. 



    NO QUE CONCERNE A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA, POR VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 458, I, CPC, ESTAS NÃO MERECEM PROSPERAR. O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE É AUTORIZADO QUANDO SE TRATAR DE MATÉRIA MERAMENTE DE DIREITO OU, SENDO DE DIREITO E DE FATO, QUANDO NÃO HOUVER NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS, ARTIGOS 130 E 131 DO CPC, EM CONSEQUÊNCIA, DESINFLUENTE, NO CASO CONCRETO, O EXAME DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS ÀS DELEGAÇÕES, COMUNS ÀS PARTES E, POR ORA, NÃO LOCALIZADOS, RETARDANDO EM MUITO A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. A ALEGADA GENERALIDADE DA PETIÇÃO INICIAL NÃO SE ACOLHE. ELA É PRECISA E NÃO AFETOU A RESPOSTA DA RÉ. A IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E A AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR TAMBÉM NÃO SE ACOLHEM, VEZ QUE O CONTROLE CONCENTRADO DO ATO NORMATIVO NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA, COM FUNDAMENTO NA CARTA MAGNA E, ADEMAIS, A REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 137/2002 FOI JULGADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO QUANTO AO DISPOSITIVO QUE PERMITIU AS PRORROGAÇÕES AQUI EXAMINADAS. NO QUE CONCERNE AO EXAME DE MÉRITO, DESCARTA-SE A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO NA ESTEIRA DO ENTENDIMENTO DO STJ, POIS NA HIPÓTESE PRESENTE O VÍCIO ALEGADO, ESTE PERDURA ENQUANTO O SERVIÇO PÚBLICO ESTIVER SENDO PRESTADO (RESP 1.095.323-RS, REL. MIN. FRANCISCO FALCÃO). 



    NO MAIS, TENHA-SE QUE O AMPARO JURÍDICO PARA JUSTIFICAR A PRETENSÃO DOS AUTORES SE ENCONTRA NO TEXTO CONSTITUCIONAL (ART. 37, XXI E ART. 175, CF/ 88) E NA LEI 8.987/95, ESTA COM AS MODIFICAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI N° 11.445/2007, E COMO CONSIDERA O JULGADO, EM SUA FUNDAMENTAÇÃO, "Reconhecida a inconstitucionalidade incidental do art. da Lei 2.831/97, que serviu de fundamento para a prorrogação do contrato de permissão de serviço público, sem licitação, além do seu vício de legalidade, frente a norma geral federal (art 42, §20 da Lei 8.987/95), o que se tem por consequência é a absoluta nulidade do respectivo contrato, cuja declaração se impõe." 



    A SENTENÇA, POR CONSEGUINTE, DECLAROU A NULIDADE DO CONTRATO DE PRORROGAÇÃO DE PERMISSÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS E DETERMINOU QUE SE DÊ A LICITAÇÃO DAS RESPECTIVAS LINHAS, NO PRAZO MÁXIMO DE UM ANO, A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO, MOMENTO EM QUE CESSARÃO OS EFEITOS DO CONTRATO EM TELA. 



    O 2° APELANTE, DETRO/RJ, INSURGE-SE, EM SEU RECURSO, CONTRA O PRAZO MÁXIMO DE UM ANO PARA REALIZAÇÃO DAS LICITAÇÕES PERTINENTES, FIXADO NO JULGADO, PARA QUE SEJA DETERMINADO O INÍCIO IMEDIATO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO OU REDUZIDO O PRAZO CONCEDIDO NA SENTENÇA PARA UM MÊS DO TRÂNSITO EM JULGADO. 



    O TERCEIRO APELANTE, MINISTÉRIO PÚBLICO, REQUER A REFORMA DO JULGADO, "para o fim de determinar que a licitação seja iniciada de imediato e concluída no prazo de um ano, contado da publicação da decisão da presente apelação, sob pena de multa diária, no valor que venha a ser arbitrado por este douto Colegiada" 



    NADA OBSTANTE, CORRETO O JULGADO. 



    AO CONSIDERAR O PRAZO O DOUTO SENTENCIANTE LEVOU EM CONTA QUE "frise-se que tal prazo (máximo de 1 ano) para cumprimento de referida obrigação de fazer tem por critério a necessidade de o DETRO/RJ proceder aos levantamentos e avaliações indispensáveis à organização da licitação...". TAIS CONSIDERAÇÕES SÃO SUFICIENTES. REVELA E RESSALTA JUÍZO DE PONDERAÇÃO DE INTERESSES. 



    A PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA TEM POSTULAÇÃO AUTORAL PARA FIXAÇÃO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO, MAS SEM POSTULAR QUALQUER EXTENSÃO DESTE PRAZO, DEIXANDO AO JULGADOR O SEU ARBITRAMENTO. O JUIZO O FEZ, FIXANDO UM PRAZO MÁXIMO DE 1 ANO, EM ATENÇÃO AOS INTERESSES DO DETRO/RJ, AUTOR, PARA QUE REALIZE, DENTRO DO PRAZO, A LICITAÇÃO QUE PRETENDE, COM A RAPIDEZ QUE ENTENDER CONVENIENTE, SEGURO E COMPATÍVEL. NESTE CASO, O PRAZO MÁXIMO É IDEAL. ATENDE-SE, ASSIM, O POSTULADO NA INICIAL. 



    RELATIVO À CONDENAÇÃO DO RÉU NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO E AO DETRO, A HIPÓTESE ENCONTRA AMPARO LEGAL, CONSOANTE SE TEM NO QUE DISPÕE O ART. 19, DA LEI N° 7.347/85, C/C O ART. 20, DO CPC, E O NUMERÁRIO A ESSE TÍTULO É DESTINADO AOS COFRES PÚBLICOS E NÃO AO MEMBRO DO MP OU AO PROCURADOR DO ESTADO, HAJA VISTA A PROIBIÇÃO, NO PRIMEIRO CASO, EXPRESSA DO ART. 128, §5°, II, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ASSIM, REJEITA-SE O PLEITO RECURSAL DO RÉU NESSE PONTO, MANTIDA A R. SENTENÇA NOS TERMOS POSTOS.



     DESPROVIDOS O 2º E 3º RECURSOS. 



    POR FIM, RESTA O EXAME DE PRELIMINAR ARGUIDA PELO 1° APELANTE, DEIXADA PARA O FINAL. 



    COM RAZÃO O APELANTE. NOS TERMOS DO ART. 462 DO CPC, CONSIDERANDO-SE A DOUTRINA E A JURISPRUDÊNCIA, PODE O MAGISTRADO CONHECER, DE OFÍCIO OU A PEDIDO DA PARTE, FATO OU DIREITO SUPERVENIENTE QUE POSSAM INFLUIR NO JULGAMENTO DA LIDE, SEM ALTERAR O PEDIDO. NA HIPÓTESE PRESENTE, O DIREITO SUPERVENIENTE SURGIU DEPOIS DA INICIAL E DA CONTESTAÇÃO E ANTES DA SENTENÇA, MAS POR ESTA DESCONSIDERADO, ESTABELECENDO QUE O PERMISSIONÁRIO DEVE SER INDENIZADO PELOS PREJUÍZOS QUE A EXTINÇÃO DOS SEUS RESPECTIVOS CONTRATOS EM RELAÇÃO AOS INVESTIMENTOS REALIZADOS E NÃO AMORTIZADOS, NO CURSO DO CONTRATO. 



    NO CASO PRESENTE, A LEI 11.445/2007 ALTEROU SUBSTANCIALMENTE A LEI 8.987/95, ADUZINDO NESTA OS §§ 3° A 6°, QUE RECONHECEM, FORMALMENTE, QUE TODO E QUALQUER CONCESSIONÁRIO DE SERVIÇO PÚBLICO, TITULAR DE OUTORGA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA CF/88, TEM DIREITO À AMORTIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS REALIZADOS AO LONGO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO. 



    DE FATO, A SENTENÇA NÃO TRAZ A LUME A QUESTÃO. MAS, OBSERVEMOS, CONTUDO, QUE A PARTE AUTORA EM SEU PEDIDO INICIAL, AO FUNDAMENTÁ-LO, ALINHA AS NORMAS QUE ENTENDE APLICÁVEIS À HIPÓTESE, POSTULANDO "A OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM REALIZAR A COMPETENTE LICITAÇÃO PARA DELEGAÇÃO, MEDIANTE CONCESSÃO OU PERMISSÃO, DAS LINHAS DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS QUE ATUALMENTE ESTÃO SENDO EXPLORADAS PELA PERMISSIONÁRIA DEMANDADA NO PRESENTE FEITO, NO PRAZO A SER FIXADO POR ESTE R. JUIZO COMO SENDO O NECESSÁRIO À REALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS E AVALIAÇÕES INDISPENSÁVEIS À ORGANIZAÇÃO DA LICITAÇÃO, OBEDECENDO ESTA AO QUE DETERMINAM AS LEIS FEDERAIS 11ºS 8.666/1993 E 8.987/1995, LEI ESTADUAL Nº 2.831/1997 E OUTRAS APLICÁVEIS, INCLUSIVE A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 1989 E A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 (...)." 



    MAS NÃO SÓ O PEDIDO INICIAL REFERE A NORMA. A SENTENÇA, EM SUA FUNDAMENTAÇÃO, REFERE A LEI FEDERAL N° 8.987/95, ESPECIALMENTE AO SEU ART. 42, §2° E DIZ "o que se tem, por consequência, é a absoluta nulidade do respectivo contrato cuja declaração se Impõe", ISTO É, REPOUSA O JULGADO NA APLICAÇÃO DA RESPECTIVA NORMA, NO ARTIGO E PARÁGRAFO A QUE SE REFERE. 



    TEM-SE, ENTÃO, NA HIPÓTESE QUE SE TRATA, POR TUDO ISSO, DE DIREITO SUPERVENIENTE, MANIFESTADO NAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART. 42 E SEUS DESDOBRAMENTOS DA LEI 8.987/95, COM A REDAÇÃO DA LEI 11.445/2007, APLICÁVEL À RESOLUÇÃO DO CASO, MOTIVO POR QUE RESTA ADUZIDO AO DISPOSITIVO SENTENCIAL QUE NA LICITAÇÃO REFERIDA DEVEM SER ATENDIDAS AS EXIGÊNCIAS DO ARTIGO 42, § 3º E INCISOS DA LEI 8.987/95, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI 11.445/2007, FICANDO ESTE COM A SEGUINTE REDAÇÃO: JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO DE PRORROGAÇÃO DE PERMISSÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS CELEBRADO COM A RÉ, CONCEDENDO-SE O PRAZO MÁXIMO DE 1 ANO, A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO, PARA QUE SE REALIZE A LICITAÇÃO DAS RESPECTIVAS LINHAS, MOMENTO EM QUE CESSAM OS EFEITOS DO CONTRATO RETRO CITADO, COM APLICAÇÃO À HIPÓTESE DOS DISPOSITIVOS CONTIDOS NO ART. 42 E SEUS DESDOBRAMENTOS DA LEI 8.987/95, COM A REDAÇÃO DA LEI 11.445/2007. 



    MANTIDA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCA'TÍCIOS. 



    2º E 3° RECURSOS DESPROVIDOS. 



    1° RECURSO: PRELIMINARES REJEITADAS, EXCETO A QUE ARGÚI DIREITO SUPERVENIENTE E, NO MÉRITO, DESPROVIDO”. 



    Os ora Recorrentes opuseram embargos de declaração (eDOCs 31 e 33).



    O Departamento de Transportes do Estado do Rio de Janeiro – DETRO/RJ, no recurso extraordinário apresentado com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega violação aos arts. 5º, LV; 93, IX; 37, caput, e XXI e 175 da CF.



     Nas razões do recurso, o Recorrente sustenta a nulidade do acórdão recorrido, nestes termos (eDOC 35, p. 8-16):



    “IV. NULIDADE DO JULGADO. FERIMENTO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À AMPLA DEFESA E AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. 



    (...)



    À luz dos novos parágrafos do precitado artigo 42, o acórdão embargado afirma ter sido instituído em favor da empresa ré um direito à indenização prévia de todos os investimentos eventualmente não amortizados, indenização essa cujo pagamento é condição indispensável para a retomada e nova licitação das linhas de transporte público intermunicipal. 



    O fato de as alterações legais referidas não terem sido, até então, consideradas nos provimentos jurisdicionais antecedentes justificou, então, a oposição de embargos de declaração, a fim de provocar o tempestivo debate sobre as vicissitudes de sua aplicação ao caso concreto e, assim, viabilizar o acesso à instância recursal extrema. 



    (...)



    O fato de as alterações legais referidas não terem sido, até então, consideradas nos provimentos jurisdicionais antecedentes justificou, então, a oposição de embargos de declaração, a fim de provocar o tempestivo debate sobre as vicissitudes de sua aplicação ao caso concreto e, assim, viabilizar o acesso à instância recursal extrema. 



    (...)



    V. MÉRITO V.1



     INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 42 E SEUS PARÁGRAFOS DA LEI No 8.987/95, INTRODUZIDOS PELA LEI No 11.44512007 



    Ao apelo da empresa ré foi dado parcial provimento, a fim de reconhecer, por força do art. 462 do CPC, a aplicação de direito superveniente, consistente nas alterações imprimidas no artigo 42 e seus parágrafos da Lei de Concessões e Permissões de Serviços Públicos — Lei n° 8.987/95 — pela Lei n° 11.445, de 2007. 



    Ao assim proceder, o Tribunal a quo, inobstante tenha reafirmado a sentença quanto a inconstitucionalidade da permissão outorgada à empresa ré e determinado a retomada e licitação das linhas, vislumbrou um condicionamento indispensável ao implemento de tais exigências: a observância às normas constantes do atual art. 42 e seus parágrafos da Lei n° 8.987/95. 



    (...)



    A análise fria do julgado revela, desta forma, que, pela aplicação dos referidos dispositivos o Tribunal de Justiça fluminense instituiu um inusitado "direito de retenção" do serviço público pelo particular. É dizer: inobstante a natureza pública do serviço, da inexorabilidade da regra licitatória e dos princípios constitucionais a que ela remete, o acórdão ora recorrido, ao decidir que a retomada e nova licitação das linhas de transporte público deve suceder a aplicação do art. 42 da lei de concessões, subjugou-os todos à satisfação de uma pretensão meramente econômica do delegatário privado. 



    (...)



    E a inconstitucionalidade é, de fato, manifesta. 



    Ultrapassados, com efeito, já mais de vinte anos de vigência da CF188, exigir que as concessões com prazos indeterminados ou vencidos ainda permaneçam em vigor por período indeterminado e não inferior a 24 meses, a depender da virtual satisfação de interesse patrimonial do delegatário, viola, frontalmente, os princípios da legalidade, igualdade, moralidade e impessoalidade — art. 37, CRFB/88 —, e também a regra contida no artigo 37, XXI, c/c artigo 175 da CRFB/88, que exigem, sempre, a celebração de concessão e permissão mediante prévio procedimento de licitação. 



    Desta forma, tal como previa a redação original da Lei n° 8.987/95, as concessões e permissões de serviços públicos concedidas anteriormente à Constituição da República de 1988 — ou posteriormente à CRFB/88, mas sem licitação — têm de ser necessariamente extintas, e o Poder Público deve, imediatamente, retomar o serviço ou delegá-lo a terceiros, mediante a celebração de novo contrato, precedido de procedimento licitatório de concorrência. 



    Eventual pretensão reparatória do permissionário somente poderá ser conhecida em via própria e autônoma, sem condicionar, de forma alguma, a realização dos desígnios constitucionais. 



    (...)



    Por tais razões, confia-se na atuação corretiva dessa Colenda Corte Suprema, a fim de, uma vez reconhecida a inconstitucionalidade dos dispositivos aplicados pelo Tribunal a quo, reformar o julgado, restabelecendo a ordem judicial de retomada das linhas exploradas pela empresa recorrida sem licitação, e consequente realização de certame seletivo para escolha do novo permissionário, no prazo máximo de 1 ano, sem nenhum condicionamento de ordem patrimonial em prol do delegatário”. 



    Ao final, pleiteia o provimento do presente recurso para que se declare a nulidade do acórdão recorrido, a fim de que seja realizado novo julgamento, “com expressa abordagem dos fundamentos constitucionais ora suscitados” (eDOC 35, p. 16) e, subsidiariamente, a reforma do acórdão recorrido na parcela em que determinou a aplicação do artigo 42 da Lei nº 8.987/95, em sua redação atual. 



    Após o julgamento dos embargos de declaração, os quais foram desprovidos (eDOC 42), o Departamento de Transportes do Estado do Rio de Janeiro -DETRO/RJ ratificou o apelo extremo (eDOC 44). 



    A Empresa Expresso São Francisco Ltda, também interpôs recurso extraordinário (eDOC 48). 



    A Vice-Presidência do TJ/RJ inadmitiu os recursos extraordinários (eDOC 57). Contra tal decisão foram apresentados os recursos de agravos de ambas as partes (eDOCs 59 e 61).



    Novos embargos de declaração foram opostos pelos Recorrentes (eDOCs 69 e 72) contra o acórdão proferido nos primeiros embargos de declaração. 



    Nesta oportunidade, a Recorrente Expresso São Francisco Ltda (eDOC 75) interpôs outro recurso extraordinário.



    Os segundos embargos de declaração opostos foram providos em acórdão assim ementado (eDOC 76):



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação civil pública visando declaração de nulidade de permissões de serviço público. Sentença de procedência. Desprovimento das apelações. Acórdão que resolve anteriores embargos de declaração anulado por força de decisão do STJ em recurso especial. Rejulgamento. Novos aclaratórios, imputando contradição e omissão ao segundo aresto. 1. Coerência interna do julgado, que afirma o descabimento de indenização com amparo nas disposições da Lei 8.987/95, assim integrando o julgamento anterior, que se omitira a esse respeito, e cumprindo o quanto decidido pelo STJ. 2. Contrariedade entre tese recursal e conteúdo do julgamento não se caracteriza como contradição passível de integração por meio de embargos de declaração. 3. Não se caracteriza omissão acerca de ponto pertinente a pretensão que tocaria à ré-embargante — eventual direito a indenização por extinção da permissão, que foi afastado pelo julgado —, já que, tratando-se de alegado direito de sua titularidade, como expressamente mencionado no julgado, é seu ônus veicular pedido nesse sentido, em ação autônoma. 4. Recurso ao qual se dá provimento”. 



    Em sequência, foi proferido um novo acórdão referente à impugnação ao valor da causa, o qual está assim redigido (eDOC 82):



     “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIMENTO PARCIAL. AGRAVO RETIDO. 



    1. Lide de pretendida eficácia desconstitutiva de contrato de concessão de serviço público de transporte. Decisão que, acolhendo parcialmente a impugnação, atribui à causa o valor referente às três linhas de transporte intermunicipal de passageiros operadas pela recorrente, montando a R$930.000,00.



    2. Pretensão recursal de rejeição da impugnação, para que se mantivesse o valor da causa em R$1.000,00.



    3. Incidência do disposto no art. 259, V, do Código de Buzaid, que preceituava que, em causas que tivessem por objeto a modificação ou rescisão de negócio jurídico, o valor deve ser aquele do próprio negócio. Dispositivo de mesmo sentido ao do art. 292, II, do CPC/15. Compatibilidade com a Ação Civil Pública.



    4. Decisão que reflete o sedimentado entendimento jurisprudencial de que o valor da causa deve expressar o conteúdo – ou dimensão – econômico do pedido. Razoabilidade do provimento que acolhe o valor indicado, correspondendo ao valor das linhas operadas pela recorrente.



    5. Matéria já reiteradamente examinada pelo Colegiado, de competência recursal nas ações de origem, desdobradas da inicialmente proposta, prevalecendo a orientação no sentido adotado pelo Juízo de primeira instância. 6. Condenação em verba honorária já afastada pelo STJ. 7. Agravo retido desprovido”. 



    Após, outro acórdão foi proferido, cuja ementa transcrevo (eDOC 89):



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Ação Civil Pública. Sentença de procedência. Desprovimento dos apelos. Embargos de declaração. Anteriores aclaratórios a cujo acórdão se imputa erro material na respectiva ementa. Integração do julgado, corrigindo-se o erro, sem modificação do julgamento. 1. Erro material evidente e sem qualquer reflexo no resultado do julgamento. Correção. 2. Ementa do julgado recorrido que, em seu item “5”, adota a seguinte redação: “recurso ao qual se nega provimento”. 3. Provimento do recurso”. 



    A Recorrente Expresso São Francisco Ltda, em 27.08.2019, após o julgamento dos embargos, ratificou o recurso extraordinário (eDOC 93), com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, no qual aponta ofensa aos arts. 5º, LV, 37, caput e XXI, 97 e 175 da CF, além da Súmula Vinculante 10. 



    Alega, nas razões do recurso, em síntese, que o acórdão recorrido deve ser anulado, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 93, p. 10-50):



    “5.1. DA OFENSA AO ART. 97 DA CARTA MAGNA



    Ao manter na sua essência a r. sentença recorrida, através da qual foi pronunciada a nulidade do contrato de prorrogação da permissão de serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros celebrado entre o DETRO/RJ e a ora Recorrente, o Colendo Órgão fracionário a quo, a despeito de não haver declarado expressamente a inconstitucionalidade da totalidade da Lei Estadual nº 2.381/97, afastou a incidência da parte final do seu art. 6º, ao manter a antiga permissão por ela titulada. 



    Ao assim proceder, o Tribunal de origem acabou violando a cláusula de reserva de plenário, conforme se infere do verbete da Súmula Vinculante nº 10 desse E. Supremo Tribunal Federal, in verbis:



    (...)



    5.2 DA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL



    (...)



    Na hipótese sub examen, verifica-se que, a despeito de haver nos autos requerimento da ora Recorrente de produção de provas, o d. Juízo de 1º grau entendeu que a “ (m) matéria em exame comporta julgamento antecipado, considerando envolver tema exclusivamente de direito, sendo desnecessária dilação probatória requerida pelos réus, a teor do art. 330, I, do CPC. 



    Assim, a ora Recorrente, nas razões de sua Apelação, como matéria de defesa recursal, colocou em debate tema que diz respeito ao cerceamento de defesa. 



    (...) 



    O v. Acórdão ora recorrido repeliu a tese jurídica do cercamento de defesa, cujo eventual acolhimento conduziria à nulidade do r. decisum de primeiro grau, por entender que, não havendo a necessidade de produção de prova, também não haveria razão para afastar o julgamento antecipado da lide, tendo acrescentado, a propósito, que o extravio da prova comum às partes não poderia paralisar a prestação jurisdicional. 



    (...)



    Ao contrário do alegado no v. Acórdão recorrido, com o julgamento antecipado da lide a prova documental consubstanciada na apresentação pelo DETRO/RJ, dos autos dos processos administrativos mediante os quais a prestação do serviço público de transporte foi delegada à ora Recorrente deixou de ser produzida, não lhe sendo oportunizada a comprovação da origem do seu título, do Poder Concedente, e, sobretudo, se à época, era ou não exigida a realização de licitação prévia para sua outorga”. 



    (...)



    Desse modo, verifica-se, de forma induvidosa, que o art. 5º, LV, da Constituição Federal restou frontal e explicitamente violados pelo v acórdão recorrido, impondo-se, também sob esse enfoque, a anulação do julgado. 



    5.3. DA ERRÔNEA INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, CAPUT E INCISO XXI, E DO ART. 175 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL



    Segundo o v. acórdão recorrido, “Uma vez que a Administração optou por renovar o contrato de concessão de serviço público em questão com base em dispositivo que não foi recepcionado pela Constituição Federal, incorreu em prática de ato administrativo eivado de vício e manifestamente inconstitucional”.



    (...)



    Em prosseguimento, registrou que em harmonia com o disposto no art. 37, in. XXI, o art. 175 da Carta Magna incumbiu o Poder Público da prestação dos serviços públicos diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação.



     Partindo de tais premissas, combinada com o disposto no art. 43 da Lei Federal nº 8.987/95, que previu a extinção de todas as concessões de serviços públicos outorgas sem licitação na vigência da Constituição de 1988, o que, como visto, não ocorreu no caso vertente, assim concluiu o E. Tribunal de origem:



    (...)



    Contudo, ao contrário do afirmado no v. Acórdão recorrido, a manutenção de permissões atuais, por serem preexistentes em décadas à Constituição Federal, não ofende o princípio da licitação obrigatória, previsto no seu art. 175, tampouco atenta contra as regras contidas no seu artigo 37, caput e inc. XXI, tratando-se de interpretação errônea aquela empregada no julgamento da Apelação da ora Recorrente. 



    5.3.1. DA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LICITAÇÃO 



    (...)



    Como se sabe o princípio da licitação não é absoluto, pois segundo preconiza a própria Constituição, em seu art. 37, in. XXI, admite exceções, tanto que são ressalvadas as hipóteses de dispensa de licitação preconizadas no art. 24, da Lei nº 8.666/93e da inexigibilidade de licitação quando não é possível estabelecer-se competição. 



    (...)



    É, portanto, inteiramente descabida a resistência à manutenção dessas permissões, em cuja outorga observou-se o princípio do tempus regit actum, segundo o qual a lei vigente ao tempo em que foi praticado o ato é que irá reger e fundamentar toda a sua existência, enquanto produzir efeitos, enquanto detiver eficácia. 



    Como não se exigia antes da Constituição de 1988 a licitação prévia para a outorga de permissão (cf. Hely Lopes Meirelles, ob. Cit), nenhum óbice existe, por esse fato, para que continuem a produzir efeitos as mesmas permissões, que continuam a existir e são eficazes. 



    A conclusão a que se chega é que somente por preconceito e ideologia se questiona essa manutenção e prorrogação das permissões.



    5.3.2 DA AUSÊNCIA DE CONTRASTE AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE



    (...)



    Por conseguinte, a contrário do aventado no v. acórdão recorrido, não houve a oportunidade de se ensejar a terceiros a participarem de pleito licitatório para a outorga de novas permissões, para operar os serviços de transporte coletivo intermunicipal porque esta, na verdade, não ocorreu. 



    A hipótese não foi de nova outorga à ora Recorrente, o que, evidentemente, não prescindiria de licitação, mas tão somente de manter as anteriores.



    (...)



    5.3.3. DA AUSÊNCIA DE CONTRASTE AO PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.



    (...)



    Consoante se infere da fundamentação do v. Acórdão recorrido o C. Órgão Julgador a quo considerou que “os atuais delegatários têm sido continuamente privilegiados com as sucessivas prorrogações e sem o devido procedimento licitatório”. 



    Quanto a esse princípio, conquanto haja ato jurídico perfeito no momento em que se celebrou contrato administrativo, esses serviços delegados poderão ser, a qualquer tempo, retomados, não ficando, assim, engessado o Estado do Rio de Janeiro. Nele estão estampadas as chamadas cláusulas exorbitantes, a tornar factível tal hipótese. 



    (...)



    Inocorreu, portanto, vulneração aos princípios da moralidade e probidade administrativas. 



    Por fim, a terceira Vice-Presidente do TJ/RJ inadmitiu os recursos apresentados pelas partes Recorrentes, nestes termos (eDOC 99, p. 13-26):



    “Em suas razões ao recurso extraordinário de is. 1358, o recorrente alega violação aos artigos 5º, LV, 37, “caput”, XXI, e 97, da CF. Sustenta a violação ao princípio de reserva de plenário e da ampla defesa. Defende ser válida a prorrogação da permissão. 



    (...)



    Em suas razões ao recurso extraordinário de id. 1562, o recorrente alega violação aos artigos 5º, LV, 37, “caput” e XXI, 97 e 175, da CF/88. Sustenta a violação